Tribunal: TJBA
Processo: 0505888-32.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505888-32.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): WELSON GASPARINI JUNIOR APELADO: MARIVALDO SOUZA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPACHO DETERMINANDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. TRANSCURSO DE PRAZO IN ALBIS. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PERTINENTES AO ATO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Análise: 1. Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas necessárias à citação no prazo assinalado. II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia recai sobre a regularidade processual da citação do réu e a preclusão decorrente do não recolhimento tempestivo das custas processuais pela parte autora. III. Razões de Decidir: 3. O prazo conferido pelo juízo de origem foi suficiente para que o apelante efetuasse o recolhimento das custas. A posterior juntada de comprovantes foi realizada de forma extemporânea e por terceiros estranhos à relação jurídica. 4. A citação é pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, sendo inviável seu prosseguimento sem a triangularização da relação processual. 5. A sentença foi proferida de acordo com o art. 485, inc. IV, do CPC, inexistindo irregularidade. IV. Tese e Dispositivo: 6. É imprescindível o recolhimento tempestivo das custas processuais para citação do réu. A ausência de comprovação tempestiva enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válida do processo. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0505888-32.2017.8.05.0146 em que figuram como apelante, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, apelado, MARIVALDO SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23